Tribunal: STF
Processo: HC 265561
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Retenção de passaporte. Decurso do prazo. Perda de objeto. Writ prejudicado. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Renato de Oliveira Figueiredo contra decisão monocrática do Relator do HC 1.052.153/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 4).



    No presente writ, a Defesa alega que o paciente, idoso, com 81 anos, portador de glaucoma avançado, histórico de infarto e comorbidades, teve seu passaporte retido há mais de três anos como medida executiva atípica (art. 139, IV, CPC). Afirma que a manutenção da restrição impede sua viagem previamente programada para 28/11/2025 a 03/12/2025, a fim de comparecer ao casamento de seu filho, nos Estados Unidos, evento que afirma ser único e de especial relevância afetiva.



    É o relatório. Decido.



    Em decisão monocrática, concedi liminarmente, de forma excepcional e condicionada, a emissão de passaporte com validade de cinco dias, desde que fossem observados os requisitos expressamente previstos na ordem. Contudo, tais elementos não foram atendidos, razão pela qual não se autorizou a expedição do ofício à Polícia Federal.



    Em razão do decurso do período correspondente à viagem programada de 28/11/2025 a 03/12/2025, verifica-se que não subsiste mais o objeto da impetração, tendo em vista que o prazo já se esgotou. 



    Portanto, considerado que não mais subsiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, fica evidente a perda superveniente de objeto deste feito. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente